Tribunal: TJDFT
Processo: 0715640-04.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 256, II e § 3o, do CPC/15, é cabível a citação por edital quando o citando se encontrar em local incerto, o que se verifica após frustradas as tentativas de localização dele, inclusive nos endereços constantes de cadastros públicos.
2. O deferimento da citação editalícia não pressupõe o total esgotamento dos meios possíveis de localização do réu, sendo suficiente a demonstração do efetivo empenho em buscar endereços conhecidos para citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça.
3. Afigura-se suficiente para legitimar a realização da citação por edital as tentativas frustradas de citação por oficial de justiça nos endereços localizados pela parte Autora, inclusive em pesquisa aos sistemas INFOSEG e SIEL, e a realizada pelo correio, com aviso de recebimento devolvido pelo motivo “mudou-se”.
4. No caso concreto, não se justifica anular a citação por edital realizada para que os atos sejam novamente praticados sem qualquer indicativo de possibilidade de sucesso, o que violaria os princípios da economia, celeridade, razoabilidade e duração razoável do processo.
5. Apelação conhecida e não provida.